Tribunal: STF
Processo: MS 40291
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Luiz da Costa, contra ato do Ministro André Mendonça proferido na Reclamação n. 69.099/SP.



O caso



    2. O impetrante alega que se “trata de ação trabalhista proposta por José Luiz da Costa, ora impetrante, contra Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, a qual tramitou sob autos nº 1000847-06.2022.5.02.046, pela 3ª Vara do Trabalho do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo-SP” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Informa que “a Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, em 27/04/2025, ajuizou, de forma ardilosa, Reclamação Constitucional perante esta Corte, com pedido liminar de sobrestamento da ação trabalhista em curso até o trânsito em julgado da referida Reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a causa de pedir e o pedido da Reclamação Constitucional limitaram-se exclusivamente na falsa alegação de que o ‘Pedido nº 2’ teria sido supostamente julgado procedente, na cassação da r. sentença e do v. acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, sob o argumento de suposta violação ao Tema 725 do STF, e no sobrestamento da ação trabalhista até o trânsito em julgado da referida Reclamação. Ocorre que, na realidade, o Pedido nº 2 foi expressamente julgado IMPROCEDENTE justamente em razão da aplicação do Tema 725 do STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao apreciar a Reclamação Constitucional, o E. Ministro Relator André Mendonça, ora impetrado, por meio de decisão monocrática proferida em 05/08/2024, deixou de analisar o pedido liminar de sobrestamento da ação trabalhista e, com fundamento em questão que sequer integrou a causa de pedir ou o pedido da Reclamação – especificamente, o período em que o impetrante teria prestado serviços diretamente à Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, sem registro em carteira e em jornada distinta daquela cumprida nas empresas terceirizadas –, cassou a r. sentença e o v. acórdão proferidos pelo TRT da 2ª Região, determinando a prolação de novo acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “foi proferido novo acórdão reconhecendo a competência da Justiça Comum Cível e determinado a remessa dos autos da ação trabalhista àquele juízo (...) Além disso, a v. decisão monocrática proferida pelo impetrado deixou de apreciar diversas barreiras intransponíveis à admissibilidade e ao processamento da Reclamação Constitucional, dentre as quais se destacam” 
(fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que “a necessidade de decretação do sobrestamento da ação trabalhista até o trânsito em julgado do Agravo Regimental interposto contra a Reclamação Constitucional, por se tratar de questão incontroversa, e/ou a nulidade da v. decisão monocrática” (fl. 14, e-doc. 1).



    Salienta que, “em recente decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, datada de 14/04/205, no RE 1.532.603/PR, foi determinada a suspensão nacional dos processos sobre as matérias acima mencionadas, logo, a ação trabalhista em questão deve ser sobrestada até o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional e também do referido Recurso Extraordinário, posto que tal decisão tem efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 1.035, § 5º, CPC)” 
(fl. 16, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para anular ou determinar a suspensão de todos os efeitos da v. decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação Constitucional, restabelecendo os efeitos do acórdão original do TRT da 2ª Região, preservando-se a improcedência do Pedido nº 2 e a competência da Justiça do Trabalho e, sucessivamente, determinar o sobrestamento da ação trabalhista até o trânsito em julgado do Agravo Regimental interposto na Reclamação Constitucional e do trânsito em julgado do RE 1.532.603 (PR), conforme decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, datada de 14/04/2025, a fim de evitar dano irreparável ao direito do impetrante” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1 - A concessão dos benefícios da justiça gratuita; 



    2 - A concessão da medida liminar nos termos que acima exposto(Tópico IV);



    3 - A notificação da autoridade coatora, E. Ministro André Mendonça, para prestar informações no prazo legal;



    4 - A oitiva da Procuradoria-Geral da República;



    5 - Que ao final seja julgado totalmente procedente o presente mandado de segurança para:



    5a - Anular todos os efeitos da v. decisão monocrática que 
julgou procedente a Reclamação Constitucional e, sucessivamente, determinar o sobrestamento da ação trabalhista em questão até o trânsito em julgado do Agravo Regimental interposto contra referida Reclamação, bem como até o trânsito em julgado do RE 1.532.603 (PR), em conformidade com a decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, proferida em 14/04/2025;



    5b - Restabelecer os efeitos do acórdão original do TRT da 
2ª Região, preservando-se a improcedência do Pedido nº 2 e a competência da Justiça do Trabalho;



    5c - Determinar a tramitação regular da ação trabalhista na Justiça do Trabalho;



    5d - Condenar a Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, como também nos autos da Reclamação Constitucional e da ação trabalhista em questão, como litigante de má-fé, na modalidade prevista nos artigos 80, I, II, III, IV, V, VI e VII do CPC, e, consequentemente, ao pagamento de multa no percentual de 10% do valor da causa da ação trabalhista nº 1000847-06.2022.5.02.0046, tramitada pela 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo-SP” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. Põe-se em questão a legalidade da seguinte decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos da Reclamação n. 69.099 :



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região, no Processo nº 1000847-06.2022.5.02.0463, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    (...)



    É o relatório. Decido.



    9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça requerido pelas partes.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, 
al. ‘l’, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos 
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal’, o que se apresenta na espécie.



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    (...)



    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:



    (...)



    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da ‘pejotização’, se for o caso.



    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria 
do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 
j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, 
p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    (...)



    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Os autos revelam que “o reclamante se ofereceu para fazer ‘uma ponte e comunicação’ entre a comunidade vizinha e a ré, como autônomo, mediante emissão de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), tendo sido recolhidos INSS, ISS e Imposto de Renda dos valores pagos ao autor na qualidade de autônomo’ (e-doc. 5, p. 4). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato 
é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:



    (...)



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no 
art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal”.



    5. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, 
DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz 
do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes 
(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também estas decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.



    6. A circunstância de que, “no RE 1.532.603/PR, foi determinada a suspensão nacional dos processos sobre as matérias (...) mencionadas”, não configura “caráter excepcional que autoriza a impetração de mandado de segurança contra ato judicial quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder”, especialmente considerando que a decisão apontada coatora foi proferida antes da determinação de suspensão nacional no Tema 1.389 do Supremo Tribunal Federal.



    Anota-se que o agravo regimental interposto pelo impetrante na Reclamação n. 69.099 aguarda pauta para julgamento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pelo que as questões sustentadas neste mandado de segurança podem ser analisadas pelo Ministro Relator ou pelo órgão jurisdicional competente.



    Como afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por este Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado na espécie vertente.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 c/c do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro André Mendonça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora